Tribunal: CARF
Processo: 10730.727536/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.727536/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.807 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
LUIZ GONZAGA DEODATA ALEIXO DE FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.727536/2012-27
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.807 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.727536/2012-27

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2011, ano-calendário 2010. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 5.772,42, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa do valor de R$ 22.800,00,
efetuada por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Declarada como alimentada ANA LUIZA ALMEIDA E SILVA 123.105.967-28
01/07/1987 – apresentou a sentença datada de 02/10/2008, porém não comprovou o
pagamento conforme foi intimado no termo de intimação no 2011/403496491726012.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o contribuinte apresenta a Impugnação (fls.
02/03) e documentos comprobatórios.
O impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento da despesa glosada, pois se
refere a pensão alimentícia judicial paga por determinação da judicial, conforme
sentença judicial e recibo de quitação anexados aos autos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde
que comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia
Na decisão da DRJ, o conjunto de documentos carreados aos autos não foram
considerados suficientes para levar à convicção do alegado pela contribuinte, da seguinte forma,
grifo nosso:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.807 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.727536/2012-27

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3000/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
...
A legislação tributária estabelece que a dedução de despesas com Pensão Alimentícia
deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos
alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes de previsão
estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
O interessado acostou às fls. 10/11 acordo homologado judicialmente determinando o
pagamento de pensão alimentícia. Anexou, ainda, aos autos recibo de quitação datado
de 12 de dezembro de 2011, assinado por Ana Luiza Almeida e Silva, confirmando o
recebimento da pensão alimentícia de janeiro/2011 a dezembro /2011, contudo, a
pensão sob análise é relativa ao ano-calendário 2010 (janeiro/2010 a dezembro/2010).
Como o contribuinte não anexou aos autos quaisquer outros documentos que
comprovassem o efetivo pagamento da referida pensão, deve ser mantida a glosa
efetuada no valor de R$ 22.800,00.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário apurado.

No recurso, o contribuinte junta o documento de fl. 69 como prova do que alega.
Far-se-á a analise do pedido, tendo em vista que as mesmas servem para contrapor fatos ou
razões invocadas na decisão de primeira instância.
Para comprovar a despesa, a recorrente apresentou no recurso (fls. 45-46), o
recibo do envio da declaração da alimentanda, modelo simplificado, ano calendário de 2010, que
comprova que a mesma recebeu o valor de R$ 22.650,00, coincidente com o valor da glosa
efetuada.
Desta forma, resta comprovado que a beneficiária da pensão recebeu o valor pago
em cumprimento de decisão judicial.
Portanto, deve ser restaurada a dedução de R$ 22.800,00, referente ao pagamento
de pensão judicial.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.807 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.727536/2012-27

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 59
DF CARF MF
Original